Tribunal: STF
Processo: ARE 1353504
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE PROVENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 282, 356, 636 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém/PA:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CÍVEL. ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.213/1991. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (e-doc. 9).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado os princípios federativo e da legalidade, além de sustentar a falta de previsão legal para a concessão do benefício (arts. 18, 29, inc. I do art. 30; inc. II do art. 5º e inc. I do art. 149 da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356/STF) e de ofensa constitucional direta (Súmulas ns. 280 e 636/STF), citando-se precedente deste Supremo Tribunal nesse sentido (ARE n. 1.022.104). 



    No agravo, o agravante argumenta “não se tratar de revolver prova, tampouco de interpretação de direito local, mas sim de pura e simples interpretação e aplicação de PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL” (fl. 3, e-doc. 17). 



    Sustenta que “a questão debatida diz respeito à violação literal do Princípio da Legalidade, prequestionado desde a apresentação da contestação”, afirmando que “mais importante do que o prequestionamento é a presença da questão federal na decisão recorrida” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Requer “seja dado provimento ao presente recurso, de forma a determinar o seguimento ao recurso extraordinário anteriormente interposto” (fl. 5, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A contrariedade aos dispositivos constitucionais, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão do julgado, com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.116.181-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.323.774-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO prequestionamento EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.407-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, como pretende o agravante, melhor sorte não lhe socorreria. 



    6. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Diferença de caixa. Descontos salariais. Violação do princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A violação do princípio constitucional da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em sede de recurso extraordinário, conforme prevê a Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.221.625-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019).



    7. A Turma Recursal de origem assentou:



    “1. Analisando-se os autos, constato que a autora conseguiu comprovar a fundamentação fática da inicial, ao demonstrar que possui doença incapacitante , na qual requer cuidados constantes de acompanhante. Apesar de a recorrida ter aduzido que estava aposentada por invalidez, não é o que se constata do documento de concessão de sua aposentadoria (1D. 1725049, pág. 13), o qual determina o seu afastamento voluntário, conforme o art. 162, Ili, "b" da Lei n. 7.502/90 - Estatuto dos servidores públicos municipais do Município de Belém. Não obstante, há entendimento pacífico na jurisprudência pátria de que o "auxílio acompanhante" pode ser concedido a qualquer beneficiário da previdência social, independentemente da modalidade de concessão do seu ato, conforme Tema 982 do STJ, in verbis: (…)



    2. Ademais, recorrida está submetida ao regime previdenciário do estatuto dos servidores do município retromencionado, motivo pelo qual não seria contemplada pelas disposições da Lei federal n. 8.213/91, lei geral de previdência social. No entanto, a sentença combatida utilizou-se dos princípios da dignidade da pessoa humana, isonomia e dos direitos sociais, contemplados na Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual mantenho o entendimento da decisão de origem, para que a autora faça jus ao recebimento do adicional de 25% sobre sua aposentadoria.



    3. Ante o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 da Lei 9.099/95). O recorrente é isento do pagamento de custas processuais, todavia, condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação” (fls. 2-4, e-doc. 24). 



    Para rever as razões do acórdão recorrido seria necessário analisar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/91). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ACRÉSCIMO DE 25% DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ. ANALOGIA DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ. MATÉRIA INFRANCONSTITUCIONAL. 1. O deslinde da controvérsia relativa à possibilidade de extensão dos 25% da aposentadoria para beneficiários que se aposentaram por idade ou contribuição, por aplicação análoga do artigo 45 da Lei 8.213/1991, cinge-se ao âmbito infraconstitucional e ao exame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 904.399-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23.2.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACRÉSCIMO DE 25% PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.012.276-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.4.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91. Extensão aos aposentados por tempo de contribuição. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 931.433-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. ART. 45 DA LEI N. 8.213/1991. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 872.458-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.5.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora